Tribunal: TJES
Processo: 5004987-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO SILVA FERREIRA e outros
RECORRIDO: ERNANDES CARODOSO SANTOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
4987-79.2022.8.08.0048

Recorrente: CLAUDIO SILVA FERREIRA / ELISABETE MARIA DE LIMA

Recorrido: ERNANDES CARDOSO SANTOS / LUCANA AGUIAR DE OLIVEIRA SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NARRAM OS REQUERENTES QUE ENFRENTAM PROBLEMA COM OS VIZINHOS, QUE APÓS UMA DISCUSSÃO, OS REQUERIDOS AMEAÇARAM OS REQUERENTES E DANIFICARAM PARTE DE SUA RESIDÊNCIA, E O CELULAR DO PRIMEIRO REQUERENTE, CAUSANDO UM PREJUÍZO DE R$5.130,50 (CINCO MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM CONTESTAÇÃO, OS REQUERIDOS ALEGAM QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO SÃO VERÍDICOS, SENDO O AUTOR CLÁUDIO QUEM CAUSA TRANSTORNOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE NENHUMA DAS AVARIAS CAUSADAS À RESIDÊNCIA DOS REQUERENTES. NÃO TENDO OS AUTORES SE DESINCUMBIDO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, RESTOU AFASTADA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
POR FIM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM FAVOR DA PARTE RÉ, QUE RECAIU SOBRE O ILMOº DR. MARCO AURÉLIO PEREIRA DE SOUZA, OAB/ES 22.872, ARBITRO HONORÁRIOS EM SEU FAVOR, A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), HAJA VISTA O LIMITE DE “ATÉ R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA” IMPOSTO PELO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.987 – R, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTEROU O ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO Nº 2821-R, DE 10 DE AGOSTO DE 2011.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)